Tribunal: CARF
Processo: 12448.727956/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727956/2013-13
ACÓRDÃO
1302-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUSO BRASILEIRA SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727956/2013-13
2
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO.
SÚMULA CARF N° 801.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”), em que a Contribuinte pretende
compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de saldo negativo de

1 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727956/2013-13
3
IRPJ, apurado no 4o trimestre do ano-calendário de 2008, no valor de R$ 712.519,38 (setecentos e
doze mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e oito centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 37/42) homologou
parcialmente a compensação declarada, sob o fundamento de que “a existência líquida e certa do
crédito objeto das Dcomps em análise restou comprovada no valor de R$ 264.273,98”. Confira-se:
“Em consulta ao sistema DIRF, e considerando os percentuais de 1.2% e
4.8% do total das receitas recebidas pelos códigos 6147 e 6190, respectivamente,
foram confirmadas as seguintes retenções informadas como parte do direito
creditório requerido:
CNPJ da Fonte Pagadora: 28.523.215/0001-06, Código da Receita: 6147 - R$
25.747,13;
CNPJ da Fonte Pagadora: 28.965.259/0001-96, Código da Receita: 6147 - R$
2.845,37
CNPJ da Fonte Pagadora: 33.000.167/0001-01, Código da Receita: 6147 - R$
166.453,64
CNPJ da Fonte Pagadora: 42.414.284/0001-02, Código da Receita: 6147 - R$
14.193,4
CNPJ da Fonte Pagadora: 33.000.167/0001-01, Código da Receita: 6190 - R$
50.242,44
Em relação as receitas relativas ao código 1708 foram confirmadas, por
meio da DIRF, as seguintes retenções:
CNPJ da Fonte Pagadora: 33.423.575/0002-57, Código da Receita: 1708 —
R$ 1.308,00
CNPJ da Fonte Pagadora: 35.820.448/0001-36, Código da Receita: 1708 —
R$ 3.316,2
CNPJ da Fonte Pagadora: 42.176.339/0001-93, Código da Receita: 1708 - R$
167,83
Dessa forma, o total de retenções confirmadas é de R$ 264.273,98”. (e-fls.
40/41)
3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 50/52), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a consulta ao Sistema DIRF constata-se que os períodos das retenções que as
DCOMP’s foram efetuadas referem-se ao período de apuração do 4o
Trimestre de 2008, e os valores apresentados pelas fontes pagadoras são
substancialmente maiores do que aqueles homologados pelo auditor;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727956/2013-13
4
(ii)
não foram considerados valores que representariam créditos da Contribuinte
junto ao Fisco, tendo em vista que foram retidos nas notas fiscais de serviços
como se comprova pelo próprio Sistema DIRF;
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 21 de dezembro de 2020, a
8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), em Acórdão de
no 101-005.315 (e-fls. 113/116) entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o demonstrativo apresentado pela Contribuinte refere-se a todas as retenções
ocorridas no decorrer do ano-calendário de 2008, enquanto o direito
creditório pleiteado (saldo negativo composto por retenções na fonte) refere-
se ao quarto trimestre do ano-calendário de 2008;
(ii)
apenas a apresentação de demonstrativo não se mostra suficiente para
demonstrar que a retenção integra, de fato, o saldo negativo pleiteado, vez
que cabe ser comprovado também que os rendimentos que originaram as
retenções foram efetivamente oferecidos à tributação, conforme Súmula
CARF no 80.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Ementa:
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. OFERECIMENTO DAS RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO. PROVA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Súmula
CARF no 80.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 25.11.2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 101-005.315, através de sua Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 122) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 126/128), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
é do interesse e do direito desta Contribuinte, reforçar e pleitear a
homologação da integralidade do crédito constituído, comprovadamente, do
saldo negativo do IRPJ no montante de R$ 712.519,38 (setecentos e doze mil,
quinhentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) referente ao 4o
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727956/2013-13
5
Trimestre do ano-calendário de 2008 em completa objeção às retenções
homologadas de R$ 264.273,98 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e
setenta e três reais e novena e oito centavos);
(ii)
a Contribuinte é prestadora de serviços tendo em sua carteira de clientes, o
percentual de 90% (noventa por cento), com tomadores de serviços, cujas
pessoas jurídicas são “PÚBLICAS” e, que por esta razão, são obrigadas a
retenções de impostos incidentes sobre notas fiscais de seus prestadores de
serviços, conforme dispõe a Instrução Normativa RFB No 1234, de 11 de
janeiro de 2012, em seu art. 1o e 2o, incisos !, II, III, IV, V e VI, pelo seu Sistema
Integrado de Administração Financeira que impossibilita o pagamento aos
prestadores de serviços sem as devidas retenções;
(iii) para fazer prova cabal das devidas retenções, esta Contribuinte anexa três
planilhas de notas fiscais com o demonstrativo de retenções do IRRF
referentes ao 4o Trimestre de 2008 (outubro, novembro e dezembro), onde
fica evidenciado todos os valores retidos e, ainda mais, quanto aos maiores
devedores destas retenções como as entidades: Petrobras, Universidade
Federal Fluminense e CEFET.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727956/2013-13
6
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
25.11.2021 (e-fl. 122), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 20.12.2021 (e-fl.
124), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o Trimestre de 2008 (01.10.2008 a 31.12.2008) no valor
de R$ 712.519,38 (setecentos e doze mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e oito centavos),
resultante de antecipações a título de retenções.
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 37/42) homologou
parcialmente a compensação declarada, sob a justificativa de que as retenções que restaram
confirmadas somam a importância de R$ 264.273,98 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos
e setenta e três reais e noventa e oito centavos) e, não o valor pleiteado pela Recorrente. Confira-
se:

**************************************************************

(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727956/2013-13
7

13.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, tendo em vista
que “apenas a apresentação de demonstrativo não se mostra suficiente para demonstrar que a
retenção integra, de fato, o saldo negativo pleiteado, vez que cabe ser comprovado também que
os rendimentos que originaram as retenções foram efetivamente oferecidos à tributação,
conforme Súmula CARF no 80”.
14.

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
improcedência da Manifestação de Inconformidade justamente pelo fato de a Recorrente não ter
comprovado as demais retenções (R$ 448.245,37) e nem o oferecimento à tributação das
respectivas receitas de prestação de serviços.
15.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não confirmadas
na decisão recorrida, no montante de R$ 448.245,37 (quatrocentos e quarenta e oito mil,
duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e o oferecimento à tributação das
respectivas receitas, conforme sintetiza a tabela abaixo:
DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO EM
DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
01.273.591/0001-33
1708
20.148,55
-
-
20.148,55
28.523.215/0001-06
6147
55.480,55
25.747,13
-
29.733,42
28.965.259/0001-96
6147
45.207,36
2.845,37
-
42.361,99
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727956/2013-13
8
33.000.167/0001-01
6190
221.385,61
166.453,64
-
54.931,97
33.000.167/0001-01
6147
176.927,54
50.242,44
-
126.685,10
33.423.575/0002-57
1708
23.325,63
1.308,00
-
22.017,63
33.555.921/0001-70
1708
37.572,69
-
-
37.572,69
33.657.248/0001-89
6190
36.228,75
-
-
36.228,75
35.820.448/0001-36
1708
30.436,74
3.316,20
-
27.120,54
42.176.339/0001-93
1708
27.235,64
167,83
-
27.067,81
42.414.284/0001-02
6147
25.372,66
14.193,40
-
11.179,26
92.772.821/0107-12
1708
13.197,66
-
-
13.197,66
TOTAL
712.519,38
264.274,01
0,00
448.245,37
16.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a alegar:
“Logo, para fazer prova cabal das devidas retenções, esta contribuinte anexa três
planilhas de NFS com o demonstrativo de retenções do IRRF referentes ao 4o
Trimestre de 2008 (outubro, novembro e dezembro), onde fica evidenciado todos
os valores retidos e, ainda mais, quanto aos maiores devedores destas retenções
como as entidades: Petrobras, Universidade Federal Fluminense e CEFET”. (e-fl.
128)
17.

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou apenas planilhas por
ela própria produzidas (e-fls. 129/136), cujos valores de retenção sequer conferem com os valores
pleiteados. Confira-se:
VALOR PER/DCOMP
SOMATÓRIA DAS PLANILHAS
712.519,38
875.567,86
18.

Ora, caberia à Recorrente a comprovação da diferença não validada no Despacho
Decisório e reiterada no Acórdão recorrido, correlacionando as notas fiscais aos extratos
bancários, de forma a comprovar que efetivamente sofreu as retenções pleiteadas, o que não foi
feito.
19.

Colaciono abaixo precedente deste Conselho que afirma essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O
contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727956/2013-13
9
homologação da compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51.
Acórdão n° 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de
Macedo, g.n.)
20.

Ademais, à luz do Acórdão recorrido, a Recorrente deveria fazer prova não só da
efetividade das retenções não confirmadas no Despacho Decisório, mas principalmente de que
contabilizou os rendimentos no respectivo período, de forma a oferecê-los à tributação, o que
de fato não fez.
21.

Na espécie, verifica-se que a Recorrente não apresentou quaisquer
esclarecimentos e tampouco qualquer comprovação de que os rendimentos que originaram as
retenções foram efetivamente oferecidos à tributação, em que pese o alerta na decisão
recorrida, na qual restou expressamente consignado:
“Ademais, cumpre esclarecer que apenas a apresentação de demonstrativo
não se mostra suficiente para demonstrar que a retenção integra, de fato, o saldo
negativo pleiteado, vez que cabe ser comprovado também que os rendimentos
que originaram as retenções foram efetivamente oferecidos à tributação,
conforme Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto”. (e-fls. 115/166, g.n.)
22.

Por oportuno, destaco que o entendimento manifestado no Acórdão recorrido
encontra respaldo em precedentes desta 2a Turma Ordinária:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES EM FONTE. EQUÍVOCO
EM INFORMAÇÃO PRESTADA EM DIPJ. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA INTERESSADA
COMPROVAR O EQUÍVOCO ALEGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS RELATIVAS ÁS RETENÇÕES.
SÚMULA CARF N° 80. A contribuinte alegou que se equivocou na informação
relativa às retenções de CSLL prestadas na DIPJ. É possível que, de fato, tenha
ocorrido o equívoco, mas a Recorrente deveria comprovar que a totalidade das
receitas relativas às retenções tenham sido oferecidas à tributação. Como
esclareceu a DRJ, nos termos da Súmula CARF n° 80, para ter direito a deduzir o
imposto retido na fonte, a interessada deve comprovar a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Processo n°
10880.953759/2013-13. Acórdão n° 1302-007.037. Sessão de 13.03.2024. Relator
Wilson Kazumi Nakayama, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80. Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. Comprovada a retenção na
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727956/2013-13
10
fonte, mas não o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto, conforme DIPJ, não há que se reconhecer as retenções na fonte do
imposto de renda como parcelas componentes do saldo negativo do período.
(Processo n° 10880.678966/2011-11. Acórdão n° 1302-007.220. Sessão de
14.08.2024. Relator Henrique Nimer Chamas, g.n.)
23.

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)4 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
24.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
25.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
26.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 160
DF CARF MF
Original